Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719222-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO NETO APELADO: IRS PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Justiça Gratuita - Indeferimento - Recolhimento do Preparo Tendo em vista que o Recorrente não apresentou os documentos requeridos ao ID 48426338, indefiro o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Nesses termos, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator